Tribunal: TJBA
Processo: 8026153-50.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026153-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL ROCHA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
IURI FALCAO XAVIER MOTA, VITOR FONSECA SANTOS

AGRAVADO: ALLICYA VITORIA GUIMARAES SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR MAIA BRASIL, JEFFERSON THIAGO SA COSTA, MATEUS LIMA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AGRAVANTE REMOVIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. NOMEAÇÃO DA AGRAVADA.

TEMPESTIVIDADE. RECURSO QUE PREENCHE O REQUISITO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 272, § 2º DO CPC. - “
§2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
”.

PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO DE FORMA CORRETA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA DECISÃO AGRAVADA. FATOS EXPOSTOS COM CLARA MOTIVAÇÃO E CONDUTAS QUE JUSTIFICAM A REMOÇÃO DO EX INVENTARIANTE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOMEAÇÃO DO OUTRO HERDEIRO, TAMBÉM AGRAVANTE, COMO NOVO INVENTARIANTE. DEFERIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8026153-50.2022.8.05.0000

em que são agravantes
GABRIEL ROCHA SANTANA e outros

e agravada
ALLICYA VITORIA GUIMARAES SANTANA
.